Tribunal: TJMT
Processo: 1012838-43.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1012838-43.2021.8.11.0000
PACIENTE: OSVARDI RODRIGUES DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE
Vistos,
Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado pela 2a Defensoria Pública da Comarca de Nova Mutum/MT, em prol do paciente Osvardi Rodrigues da Silva – autuado em flagrante delito pela suposta prática de delito capitulado no art. 129, § 9o, do CP, com as implicações da Lei n. 11.340/06, figurando como vítima Carmem Pereira da Guia -, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Rosário Oeste/MT (autos PJE 1001157-77.2021.8.11.0032).
Sustenta a desnecessidade da prisão cautelar, uma vez que a r. decisão pautou-se na hipotética reiteração de condutas delituosas, apenas porque o paciente responde a processo criminal anterior, sem, contudo, ter condenação com trânsito em julgado, que pudesse gerar a periculosidade do agente.
Em suma, assevera a defesa, que não houve fundamentação idônea apta a justificar a necessidade da medida extrema, portanto, ausentes os requisitos ensejadores da constrição cautelar, encontrando a decisão eivada de ilegalidade, devendo, portanto, ser imediatamente revogada.
Com esses argumentos, postula a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente; subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares distintas da clausula prévia, na forma do art. 319 do CPP. No mérito, postula a confirmação da ordem, para que o paciente possa responder ao processo em liberdade.
É o relatório.
Decido.
Como sumariado, busca a d. Defensoria Pública a revogação da prisão cautelar imposta ao paciente, ao argumento de que a r. decisão se encontra destituída de fundamentação idônea, porquanto, não se fazem presentes in concreto os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP.
Colhe-se dos autos, ter sido o paciente preso em flagrante delito no dia 16/07/2021, pela suposta prática do crime de lesão corporal, praticado em situação de violência doméstica (art. 129, § 9o, do CP, c/c art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006). Realizada a Audiência de Custódia em 17/07/2021, a autoridade judicial convolou a prisão em flagrante em preventiva.
Sabe-se que para a decretação ou a manutenção da prisão preventiva, é imprescindível que seja devidamente demonstrada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, esteja configurada a necessidade de garantia da ordem pública ou da ordem econômica, de assegurar a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal.
Muito embora não haja concordância da parte com as motivações externadas pelo juízo singular, não se pode afirmar que o pronunciamento que decretou a prisão preventiva do paciente, não indica fatos concretos aptos a respaldar a medida extrema.
Da análise da r. decisão atacada, verifica-se adequada fundamentação para a decretação da prisão preventiva, fazendo alusão às circunstâncias que envolveram a prática delitiva e trazendo argumentos plausíveis para a decretação da segregação cautelar, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a garantia da ordem pública, visando acautelar o meio social, a incolumidade física e psicológica da vítima e prevenir a reprodução de outros fatos criminosos. Confira-se:
“[...] Colhe-se dos documentos encontradiços nos autos, em síntese, que na data de ontem (16/07/2021), OSVARDI RODRIGUES DA SILVA, por motivos de somenos importância consistência em discussão banal, agrediu fisicamente, por meio de socos, a namorada/ofendida CARMEM PEREIRA DA GUIA, causando-lhe “lesão corto costura suturada com cerca de 04 cm em lábio superior”, tudo conforme Boletim de Ocorrência no 2021.178541 [Id. 60805638] e Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para localização de Lesões [Id. 60806044].
Perante a autoridade policial, o flagrado fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio [Id. 60806052].
Transcrevo a base empírica conclusiva nesse sentido:
“QUE nesta data a polícia militar foi acionada na central de emergência (190) para realizar o atendimento de ocorrência de lesão corporal nas proximidades da "lanchonete casa verde", localizada as margens da rodovia br 163/364 saída para Nobres/ MT; QUE de posse das informações a GUPM diligenciou até o local indicado, residência de no 538, foi encontrado uma pessoa do sexo feminino em visível estado de embriaguez alcoólica e apresentava sangramento intenso na região da boca; QUE foi perguntado à vítima o que aconteceu, ao que a mesma respondeu que durante uma discussão, havia sido violentamente agredida pelo seu namorado Osvardi Rodrigues da Silva; QUE em razão da grande hemorragia apresentada pela vítima, foi solicitado o apoio de uma ambulância para os primeiros socorros, e posterior a vítima foi encaminhada até o hospital; QUE a GUPM saiu em diligência no endereço do suspeito, na tentativa de prendê-lo, momento que após uma busca na parte externa do imóvel, o mesmo foi localizado na varanda dos fundos do imóvel, onde foi abordado e imobilizado; QUE perguntado ao suspeito sobre o ocorrido, este relatou que a vítima teria chegado em sua residência ainda durante a madrugada, onde passaram a consumir bebidas alcoólicas (aguardente) levadas pela vítima; QUE no início do período vespertino desta data após o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, a vítima veio a cair ao solo resultando nas lesões, negando a versão apresentada pela vítima, pois mantém um relacionamento amoroso com a mesma há aproximadamente 03 (três) anos, e quase todas as noites a vítima dorme em sua residência, indo embora somente no dia seguinte; QUE segundo informações repassadas pelos familiares da vítima, tais agressões já viraram rotina entre o casal, onde tudo acontece após o consumo excessivo de bebidas alcoólicas entre ambos; QUE no hospital, durante o primeiro atendimento médico a GUPM foi informada que a vítima encontra-se com graves lesões na boca com suspeita de fraturas nos dentes; QUE diante dos fatos, o suspeito foi preso e apresentado na Delegacia de Rosário Oeste, sendo entregue sem lesões corporais, para conhecimento da Autoridade Policial, e demais providências que julgar necessária; QUE a vítima permaneceu no hospital amparo em atendimento médico” [Termo de Depoimento no 2021.8.95846 – Arlindo Santos Macedo (Policial Militar) – Id. 60805640]
Outrossim, o Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões [Id. 60806044] bem atestam as lesões suportadas pela ofendida. Logo, por ora, os indícios de autoria e materialidade restam consubstanciados nos autos, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.
Ademais, o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do indiciado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado e a garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.
Fato repreensível, perturbador da ordem pública, cometido, se se revelar verdadeiro, com extrema violência à pessoa, que perturba a vítima e a sociedade. Sob risco a integridade física e emocional da ofendida.
O indiciado ostenta extensa ficha criminal, conforme folha de antecedentes criminais anexo, inclusive, por crime de mesma natureza. Ademais, a própria ofendida afirma ser o increpado agressivo, em especial quando está sob efeito de bebida alcoólica, razão pela qual, inclusive, outrora havia sido deferidas medidas protetivas de urgência em seu favor, não mais em vigência devido ao reatar do relacionamento amoroso, e violento, diga-se de passagem. [...].
[...] Agressão noticiada nos autos aliada a extensa ficha de antecedentes criminais do flagrado demonstra que ele não possui receio e nem senso de limite, a evidenciar índole perigosa, o que pode comprometer a ordem pública e doravante, pelo menos por ora, poderá perturbar a instrução criminal, o que corresponde a elementos concretos nos autos demonstrando não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), como, por igual, a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum libertatis), justamente para se garantir a ordem pública.
Portanto, evidenciada a periculosidade do agente nas condições lamentáveis de sua conduta e de seu estado psíquico-social, na medida em que, se solto, poderá perseguir a vítima, expondo-a perigo, bem como perturbar a instrução criminal, sendo que medidas cautelares outras, no momento, não se revelando viáveis ou efetivas outras cautelas menos drásticas.
Logo, no caso em tela, mostra-se premente a segregação cautelar do indiciado para garantia da ordem pública, dada a repercussão negativa que os fatos geram na comunidade, em especial à vítima. Ademais, os esclarecimentos e exemplos que a prisão poderá carrear autorizam a medida segregatória cautelar, como forma de garantir efetivamente as investigações no inquérito policial, colhendo elementos suficientes a uma futura persecução penal. [...]” (Id. 94723999). (sem grifo no original).
Como se vê, pelo menos nesse momento processual, a custódia provisória do paciente se sustenta em razões de necessidade, ante a gravidade concreta da conduta perpetrada, tendo a vítima sido violentamente agredida pelo agente – seu namorado - inclusive foi levada ao hospital para atendimento de hemergência; tais circunstâncias revelam a periculosidade do agente e demonstram que, em liberdade põe em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a integridade física da ofendida. Ademais, não se pode olvidar os registros criminais em desfavor do agente, inclusive por crime da mesma espécie, obstando, assim, possível reiteração criminosa.
Por ora, basta dizer que a custódia cautelar está devidamente justificada em especial para garantia da ordem pública, assegurar a incolumidade física e psicológica da vítima, e evitar risco de reiteração delitiva.
Na hipótese, não se vislumbra a presença dos pressupostos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, eis que, em princípio, o paciente não está a sofrer ou na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Indefiro, pois, o pleito liminar.
Intime-se.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, com vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator